Tribunal: CARF
Processo: 10880.938936/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.938936/2011-61
ACÓRDÃO
1001-003.430 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERICSSON TELECOMUNICACOES S A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006

NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.

PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA
DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos
do art. 170 do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.430 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938936/2011-61
2
investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem
homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se
houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção
de provas.

Sala de Sessões, em 9 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 16-72.648,
proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo-
SP, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da Recorrente,
reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
42949.27499.280907.1.3.02-1007, compensar os débitos informados com saldo negativo de IRPJ,
ano-calendário 2006, no valor total de R$ 840.586,58.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 941432190 de
e-fls. 15/21, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.430 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938936/2011-61
3
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 840.586,58 Valor na DIPJ: R$ 840.586,58. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 31.823.970,83. IRPJ devido: R$ 30.983.384,25.
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero. Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 29/07/2011.
PRINCIPAL- R$ 914.894,43 MULTA- R$ 182.978,88 JUROS- R$ 363.304,57”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte afirmou que apurou saldo negativo de IRPJ no encerramento do
ano- calendário de 2006, no valor original de R$ 840.586,58 e que por se tratar de crédito líquido e
certo, utilizou o saldo negativo para liquidar por compensação, o débito informado no
PER/DCOMP objeto do processo administrativo em comento.
Asseverou que sem diligência ou intimação específica para apresentação de
documentos e informações necessárias, nos termos do artigo 65 da IN SRF no 900/2008 foi
proferido despacho decisório eletrônico, indeferindo o direito creditório pleiteado.
Pontuou que o despacho eletrônico proferido, questionou o oferecimento de
receitas à tributação e glosou parcelas (Imposto de Renda pago no Exterior IRRF e estimativas)
computadas na formação do saldo negativo de IRPJ do ano- calendário de 2006.
Destacou que houve vício no procedimento adotado pela DERAT/SP, vez que não é
possível o questionamento do oferecimento de receitas à tributação e as glosas em um processo
administrativo de restituição/compensação.
Sustentou que além da existência de vício no procedimento, seria evidente a
nulidade do despacho decisório recorrido por preterição do direito de defesa, vez que a
autoridade administrativa deveria ter aprofundado o trabalho fiscal e investigações, intimando a
mesma para apresentar as informações e os documentos necessários e não simplesmente negar o
crédito pleiteado.
Alegou que a mesma comprovará por meio de sua contabilidade, o oferecimento à
tributação das receitas correspondentes ao Imposto de Renda pago no exterior, no valor total de
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.430 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938936/2011-61
4
R$ 427.425,80 e que nos termos do artigo 923 do RIR/99, a escrituração contábil faz prova a favor
da mesma.
Ponderou que comprovou o oferecimento à tributação das receitas provenientes
das invoices nos 0999/04, 0864/04, 0966/04, 0982/04, 0968/04, 0284/04, 366/05, 1467/05 e
0273/04, não devendo prosperar a glosa do IR pago no exterior, no valor de R$ 427.425,80.
Aduziu que a comprovação do IRRF no valor total de R$ 1.076,89 garantem o direito
da mesma de computar o IRRF na formação do crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ, de
modo que o despacho decisório seja reformado.
Salientou que a não homologação da compensação da estimativa de julho/2006,
não deve interferir no crédito pleiteado nos autos, sob pena da mesma ser compelida, ao
pagamento em duplicidade de um mesmo débito.
Pleiteou que seja decretada a nulidade do despacho decisório, com a consequente
homologação da compensação declarada ou caso assim não se entenda; que seja determinado o
sobrestamento do presente processo até decisão definitiva nos autos dos PAFs nos
10880.684045/2009-65 e 10880.684044/2009-11 ou ainda; que seja reformado o despacho
decisório recorrido, bem como seja reconhecido o direito creditório pleiteado e que seja
homologada a compensação declarada.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 16-72.648/DRJ/SPO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em parte
(e-fls. 771/780).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 782/846):
“ILMO. SR. DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO- SP
Processo Administrativo
Autos no 10880.938926/2011-61
ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A., devidamente qualificada nos autos do
processo administrativo em referência, por seu procurador que esta subscreve,
tendo em vista o v. Acórdão no 16-72.648, proferido pela 5a Turma da DRJ/SPO,
que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade
apresentada, vem, respeitosamente, à presença de V. Sa., com fundamento no
artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e no § 10 do artigo 74 da Lei no 9.430/96,
interpor, tempestivamente, RECURSO VOLUNTÁRIO nos termos das razões
anexas, requerendo o seu recebimento e posterior remessa ao E. CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, para
regular processamento e julgamento.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.430 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938936/2011-61
5
Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 9 de junho de 2016.
Ericsson Telecomunicações S.A.

RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO AO EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
Recorrente: ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A.
Recorrida: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO EM SÃO
PAULO (DRJ/SPO)
Processo Administrativo no 10880.938936/2011-61
Egrégio Conselho,
I- DOS FATOS
1. Trata-se, na origem, de declaração de compensação de débitos, com crédito
proveniente do saldo negativo de IRPJ apurado pela Recorrente no encerramento
do ano-calendário de 2006.
2. Com efeito, no ano- calendário de 2006, a Recorrente submeteu-se ao regime
de tributação denominado “Lucro Real Anual”, nos termos dos artigos 2o e 6o da
Lei no 9.430/96.
3. De acordo com o disposto no §3o do artigo 2o da Lei no 9.430/96, o contribuinte
optante pela apuração anual do IRPJ, como era o caso da Recorrente, deve apurar
o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, ou seja, no encerramento do ano-
calendário (ajuste anual).
4. Por sua vez, dispõe o § 4o do artigo 2o da Lei no 9.430/96 que:
(...)
5. Adotando os procedimentos previstos nos artigos 2o e 6o da Lei no 9.430/96, a
Recorrente apurou saldo negativo de IRPJ no encerramento do ano-calendário de
2006, no valor original de R$ 840.568,58.
6. Por se tratar de crédito líquido e certo, nos termos dos artigos 165 e 170 do
Código Tributário Nacional, e artigo 74 da Lei no 9.430/96, a Recorrente utilizou o
saldo negativo de IRPJ, no valor original de R$ 840.568,58, para liquidar, por
compensação, o débito informado no PER/DCOMP objeto do processo
administrativo em referência.
7. Entretanto, sem diligência ou intimação específica para apresentação de
documentos e informações que se fizessem necessárias, aos termos do artigo 65
da Instrução Normativa SRF no 900/2008 (vigente à época da prolação do
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.430 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938936/2011-61
6
despacho decisório), foi proferido despacho decisório eletrônico, indeferindo o
direito creditório pleiteado, sob o fundamento de que:
(I) não teria sido confirmado o Imposto de Renda pago no Exterior, no valor total
de R$ 427.425,80, em razão do suposto não oferecimento à tributação da receita
correspondente:
(II) não teria sido confirmado o Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor total
de R$ 1.076,89, em razão da suposta não comprovação da retenção; e
(III) a compensação da “estimativa” de IRPJ do mês de 06/2006, no valor de R$
610.142,87, não teria sido homologada.
8. Diante do despacho decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, aduzindo que:
(I) é nulo o despacho decisório, por vício de procedimento, porquanto foram
glosadas parcelas computadas na formação do saldo negativo, sem a prévia
lavratura de auto de infração;
(II) também é nulo o despacho decisório por ausência de prévia intimação da
Recorrente para prestar esclarecimentos ou fornecer informações, como
determina o art. 65 da Instrução Normativa no 900/2008 (vigente à época dos
fatos);
(III) está comprovado, por meio de documentos fiscais e contábeis, o
oferecimento à tributação das receitas correspondente ao Imposto de Renda
pago no exterior; e
(IV) a “estimativa’ de IRPJ relativa ao mês de junho de 2006 foi integralmente
liquidada mediante a transmissão de Declarações de Compensação que,
atualmente, estão em discussão nos autos dos Processos Administrativos nos
10880.684045/2009-65 e 10880.684044/2009-11.
9. Em que pese a contundência dos argumentos aduzidos pela Recorrente em sua
manifestação de inconformidade, sobreveio a r. decisão recorrida, que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada, para
reconhecer a parcela do direito creditório que diz respeito à “estimativa” do mês
de junho de 2006 e o IRRF que havia sido glosado pelo despacho decisório.
10. Por outro lado, foi mantida a glosa apenas com relação ao Imposto de Renda
pago no exterior, computado na formação do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2006, nos seguintes termos:
(...)
11. Como se verifica, para manter o indeferimento do direito creditório atinente
ao Imposto de Renda pago no exterior, a r. decisão recorrida se apegou ao nome
atribuído pela Recorrente às Contas Contábeis em que foram registradas as
respectivas receitas, sem analisar o conteúdo dos lançamentos contábeis,
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.430 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938936/2011-61
7
presumindo que não estaria comprovado o oferecimento destes rendimentos à
tributação.
12. No entanto, não merece prosperar a r. decisão recorrido, de modo que deve
ser integralmente acolhido este recurso voluntário, para decretar a nulidade da r.
decisão recorrida ou, desde logo, reconhecer integralmente o direito creditório
pleiteado.
II- DAS NULIDADES
13. Antes de adentrar a insubsistência da r. decisão recorrida, cumpre à
Recorrente demonstrar a nulidade do despacho decisório e da r. decisão
recorrida, especificamente no ponto que manteve o indeferimento parcial do
direito creditório pleiteado.
II.1- Do vício no Procedimento
Necessidade de Lavratura de Auto de Infração
14. O despacho decisório eletrônico proferido nos presentes autos questionou o
oferecimento de receitas à tributação, cujo IR- Fonte compôs o saldo negativo de
IRPJ do ano- calendário de 2006, o que foi mantido pela r. decisão recorrida.
15. Entretanto, há vício no procedimento, pois não é possível o questionamento
do oferecimento de receitas à tributação no bojo de um processo administrativo
de restituição/compensação.
16. Com efeito, o questionamento do oferecimento de receitas à tributação é
atividade privativa da autoridade administrativa com função de fiscalização e deve
ser exercida no procedimento de lançamento tributário, nos termos do artigo 142
do Código Tributário Nacional. Confira-se:
(...)
17. Neste sentido, é o que determina o disposto no § 1o do artigo 2o da Instrução
Normativa SRF no 77/1998:
(...)
18. De acordo com o disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional e no §
1o do artigo 2o da Instrução Normativa SRF no 77/1998, o procedimento exigido
para o questionamento do oferecimento de receitas à tributação é a lavratura de
auto de infração.
19. Confira-se, nesse sentido, o entendimento do Conselheiro Walter Adolfo
Maresch:
(...)
20. Por oportuno, vale destacar o teor da ementa do acórdão em questão:
(...)
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.430 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938936/2011-61
8
21. Assim, ao questionar o oferecimento das receitas à tributação para glosar o
IRRF em realidade, a DERAT/SP acabou por realizar lançamento de ofício por vias
transversas, o que decididamente não pode prosperar.
22. Portanto, deve ser decretada a nulidade do despacho decisório e,
consequentemente, da r. decisão recorrida, pois o questionamento do
oferecimento de receitas à tributação apenas é possível por meio da lavratura do
auto de infração, nos termos do artigo 142 do CTN e do § 1o do artigo 2o da
Instrução Normativa SRF no 77/1998.
II.2- Ausência de intimação específica para apresentação de informações e
documento necessários para o esclarecimento do direito creditório 23. O r.
despacho decisório indeferiu parcialmente o crédito pleiteado e, por conseguinte
não homologou a compensação declarada.
24. Por sua vez, na manifestação de inconformidade, a Recorrente demonstrou a
origem do direito creditório, acostando para tanto cópias dos lançamentos
contábeis que comprovam o oferecimento das receitas provenientes no exterior à
tributação.
25. No entanto, sobreveio a r. decisão recorrida mantendo o indeferimento
parcial do direito creditório pleiteado, consignando que “... a glosa da
compensação do imposto pago no exterior deve ser mantida por falta de
comprovação” (fl. 8 da r. decisão recorrida).
26. Contudo, em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente apresentou
os documentos contábeis que comprovam o oferecimento à tributação dos
rendimentos decorrentes da exportação direta de serviços.
27. Ora, diante das informações prestadas na manifestação de inconformidade e
do incontestável acervo probatório acostado aos autos, persistindo dúvidas
quanto ao oferecimento das receitas à tributação ou havendo a necessidade de
novos esclarecimentos e documentos, é evidente, razoável e jurídico que a 5a
Turma da DRJ/SPO deveria ter, ao menos, devolvido os autos à repartição de
origem e determinado a realização de diligência, intimando a Recorrente a
apresentar informações e os documentos que se fizessem necessários, e não
simplesmente manter o indeferimento do direito creditório pleiteado, optando
pelo “caminho mais curto e, também, mais fácil”.
28. Além de ter optado pelo “caminho mais fácil e, também, mais curto”, a 5a
Turma da DRJ/SPO manteve o indeferimento de parcela do direito creditório
pleiteado ao argumento de que não haveria, nos autos, prova de fatos em relação
aos quais, no curso do processo administrativo, jamais a Recorrente foi intimada
especificamente para se manifestar.
29. Também por estas razões, a prolação de decisão administrativa sem o correto
exame do direito creditório violou o disposto no artigo 65 da IN no 1.300/2012,
que estabelece o dever da autoridade administrativa de realizar as diligências
necessárias para o esclarecimento do crédito pleiteado. Confira-se:
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.430 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938936/2011-61
9
(...)
30. O dispositivo em questão não deixa dúvidas quanto ao dever da autoridade
administrativa de proceder à verificação da exatidão das informações prestadas
nos pedidos de restituição/compensação, como condição para negar o pleito do
contribuinte, sendo inadmissível o seu indeferimento de plano.
31. Nem se argumente que a referência ao vocábulo “poderá” estaria a induzir
uma discricionariedade da Administração Tributária em proceder ou não à
intimação do contribuinte, uma vez que este dispositivo deve ser lido e cotejado
com o artigo 195 do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
(...)
32. Assim, se não é dado à Lei estabelecer quaisquer limitações ao poder-dever da
Administração Tributária de examinar os documentos do contribuinte, quer dizer
então de atos infralegais estabelecidos no âmbito dos órgãos do Poder Executivo.
33. Pelo exposto, e demonstrado que a decisão administrativa foi proferida
prematuramente, impedindo a Recorrente de comprovar o direito creditório
pleiteado, está caracterizado o cerceamento do seu direito de defesa, garantido
no inciso LV do artigo 5o da Constituição Federal de 1988 e artigo 2o da Lei no
9.784/99.
34. Nesse sentido, vale destacar o seguinte Acórdão da 8a Turma do antigo 1o
Conselho de Contribuintes:
(...)
35. Por fim, é importante deixar extreme de qualquer dúvida que a Recorrente
sempre se colocou à disposição das autoridades fiscais para quaisquer
esclarecimentos, e, caso tivesse sido instada a prestar novas informações,
apresentar novos documentos ou explicar os procedimentos que adotou,
certamente teria elucidado a origem do direito creditório pleiteado.
36. Assim, deve ser decretada a nulidade da r. decisão recorrida, nos termos do
inciso II do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, para que o crédito pleiteado pela
Recorrente, na parcela não reconhecida pela r. decisão recorrida, seja
corretamente analisado pela autoridade administrativa competente.
37. A despeito das nulidades demonstradas, e tendo em vista o disposto no §3o
do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, a Recorrente demonstrará a existência do
direito creditório em discussão nos presentes autos.
III- DO DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO
38. Na manifestação de inconformidade, a Recorrente comprovou a tributação
das receitas provenientes da exportação direta de serviços à empresas ligadas no
exterior, mediante a juntada de documentos contábeis que comprovam que
foram efetuados os lançamentos contábeis em Contas Contábeis integrantes do
“resultado”.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.430 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938936/2011-61
10
39. Apesar disso, a r. decisão recorrida manteve esta parcela do indeferimento do
direito creditório pleiteado, ao argumento de que os documentos contábeis
acostados aos autos pela Recorrente não comprovariam o oferecimento à
tributação das receitas auferidas no exterior. Confira-se o teor da r. decisão
recorrida relativamente a este ponto:
(...)
40. Para manter o indeferimento dessa parcela do direito creditório pleiteado, a r.
decisão recorrida se esquivou de analisar o conteúdo dos lançamentos contábeis
dos rendimentos auferidos no exterior, apegando-se apenas e tão somente ao
nome atribuído às respectivas Contas Contábeis.
41. Ocorre, porém, que apesar das ilações da r. decisão recorrida, é plenamente
possível aferir, por meio do cuidadoso exame dos lançamentos contábeis
efetuados pela Recorrente, que os rendimentos auferidos no exterior foram
regularmente registrados em sua escrita contábil e oferecidos à tributação.
42. Antes de mais nada, para que fique indene de dúvidas, cumpre à Recorrente
destacar que, nos termos do artigo 923 do RIR/99, a escrituração contábil faz
prova a favor do contribuinte e, assim, serve de fundamento para a confirmação
do oferecimento à tributação das receitas correspondentes ao Imposto de Renda
Pago no Exterior.
43. Confira-se, por oportuno, o teor do disposto no artigo 923 do RIR/99:
(...)
44. Por sua vez, nos termos do artigo 924 do RIR/99 cabe à autoridade
administrativa afastar a presunção de veracidade das informações registradas na
escrituração contábil do contribuinte, mediante o procedimento de fiscalização
específico que garanta, inclusive, o direito de defesa e o contraditório, nos termos
do art. 148 do CTN.
45. Nesse sentido, é a jurisprudência já consolidada no âmbito do contencioso
administrativo fiscal federal. Confira-se, a exemplo, algumas decisões proferidas
por Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento:
(...)
46. Pois bem. Considerando a premissa de que a contabilidade faz prova do
oferecimento à tributação das receitas auferidas na exportação direta de serviços
ao exterior, a Recorrente acostou à manifestação de inconformidade os
documentos contábeis pertinentes ao registro dos rendimentos em Contas
Contábeis que integram o “resultado”.
47. Com efeito, estas receitas decorrentes da exportação direta de serviços estão
regularmente suportadas pelas Invoices nos 0999/04, 0864/04, 0966/04, 0982/04,
0968/04, 0284/04, 366/05, 1467/05 e 0273/04 (doc. 04 da manifestação de
inconformidade).
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.430 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938936/2011-61
11
48. Como se pode constatar das aludidas Invoices, as receitas que geraram o
Imposto de Renda Pago no Exterior decorrem da exportação direta de serviços
prestados pela Recorrente a empresas ligadas no exterior (Equador, Canadá, Índia
e Argentina).
49. Por sua vez, a Recorrente efetuou o reconhecimento contábil destas receitas
mediante lançamento a crédito nas Contas Contábeis de Despesas nos 699.101 e
799.106, que são integrantes do grupo contábil do “resultado”.
50. Para facilitar a visualização dos lançamentos a crédito das aludidas Invoices
nas contas de despesas, confira-se abaixo o quadro em que são identificados os
números das páginas destes autos, em que foram acostados cópias dos
lançamentos contábeis:
(...)
51. Apenas para deixar bem claro, apesar de os registros contábeis das receitas de
exportação direta terem sido efetuados em contas de despesas, os lançamentos a
crédito representaram uma redução no valor destas despesas deduzidas do
resultado efetivo do período, de modo que foram, sim, levadas em consideração
no momento da apuração do lucro líquido, base de cálculo para apuração do IRPJ.
52. De fato, o efeito fiscal de se efetuar o lançamento a crédito em uma Conta
Contábil de Despesa é o mesmo do efetuar um lançamento em uma Conta
Contábil da Receita, na medida em que a redução da despesa representará,
obviamente, um aumento do lucro tributável.
53. Diante disso, a rigor pouco importa a natureza da Conta Contábil, desde que
estes rendimentos- seja mediante a redução da despesa dedutível, seja em razão
do aumento do lucro- impactem no resultado do período, o que evidencia que os
rendimentos auferidos pela Recorrente com a exportação direta de serviços
foram efetivamente oferecidos à tributação.
54. E, nessa medida, não prospera o argumento consignado pela r. decisão
recorrida, no sentido de que “...a linha 25 da Ficha 06- A- ‘Rendimentos e Ganho
de Capital Auferidos no Exterior’ das DIPJ(s) pertinentes aos anos calendário de
2004 e 2005 encontram-se zeradas” (fl. 8 da r. decisão recorrida).
55. Isso porque, o fato de a Linha 25 da Ficha 06 A das DIPJs 2005 e 2006 estar
“zerada” evidentemente não enseja, de pronto, a conclusão de que os
rendimentos auferidos a partir da exploração direta de serviços tenham sido
omitidos.
56. Pelo contrário, no caso concreto, os rendimento auferido a partir da
exportação direta de serviços pela Recorrente estão devidamente informados na
Linha 16 da Ficha 04 das DIPJs dos anos- calendários de 2004 e 2005.
57. Destarte, por terem sido efetuados lançamentos a crédito em contas
contábeis de despesas, os valores relativos às receitas provenientes da
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.430 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938936/2011-61
12
exportação direta de serviços foram registrados nas linhas destinadas às despesas
deduzidas do resultado no período.
58. E, na medida em que o lançamento a crédito na conta de despesas atuou
como um redutor da Conta Contábil de Despesa, por outro lado, afetou
positivamente o resultado do ano- calendário, o que corresponde à tributação das
referidas receitas.
59. Quer parecer à Recorrente que a 5a Turma da DRJ/SPO se apegou apenas ao
nome atribuído à conta contábil, sem levar em consideração o conteúdo do
lançamento, que claramente atuou como redutor da despesa dedutível do
resultado.
60. E independentemente da Conta Contábil em que foi efetuado o lançamento a
análise que deve ser feita pela Receita Federal do Brasil, a fim de verificar se o
rendimento obtido no exterior foi efetivamente oferecido à tributação, passa
necessariamente pela verificação cuidadosa do conteúdo dos lançamentos
contábeis.
61. Portanto, conclui-se que, a despeito de o lançamento dos rendimentos
decorrentes da exportação direta de serviços terem sido registrados
contabilmente em Contas Contábeis de Despesa, o que importa é que foram
computados no lucro líquidos dos anos-calendário de 2004 e 2005 e efetivamente
oferecidos à tributação e transportados ao “resultado”, de modo que o Imposto
Pago no Exterior deve ser computado na formação do saldo negativo de IRPJ do
ano- calendário de 2006.
62. Assim, deverá ser provido este recurso voluntário, para que seja reconhecida a
integralidade do direito creditório pleiteado.
Da Possibilidade de Dedução do IR Pago no Exterior
63. Ainda que não tenha sido objto de questionamento específico pela r. decisão
recorrida (portanto, é matéria incontroversa nos autos), cumpre à Recorrente
demonstrar que o Imposto de Renda Pago no Exterior (em decorrência das
receitas provenientes da exportação direta de serviços) deve ser computado na
formação do crédito pleiteado nestes autos.
64. Com efeito, dispõe o artigo 15 da Lei na 9.430/96 que:
(...)
65. Por sua vez, o artigo 26 da Lei no 9.249/95, dispõe que “a pessoa jurídica
poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do
imposto de renda incidente no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital”.
66. Nessa medida, o legislador nacional impôs regras para possibilitar a
recuperação do imposto de renda pago no exterior pelas pessoas jurídicas
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.430 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938936/2011-61
13
domiciliadas no Brasil, as quais foram todas devidamente observadas pela
Recorrente.
67. Em linhas gerais, as regras para recuperação do imposto de renda pago no
exterior por pessoas jurídicas domiciliadas em território nacional, pelo que se
depreende dos mencionados dispositivos legais, são as seguintes:
(I) as receitas devem estar computadas no lucro real (o que foi comprovado
nestes autos);
(II) a compensação não pode superar o limite do imposto de renda incidente no
Brasil sobre tais receitas, que deve ser proporcional ao total do imposto e
adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil (o que é incontroverso nestes
autos);
(III) o documento de arrecadação no exterior deve ser reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país (o
que é incontroverso nestes autos); e
(IV) a mesma regra de conversão em reais do imposto pago no exterior deve ser
observada (o que, também, é incontroverso nestes autos).
68. Esta exaustiva lista de requisitos para que a pessoa jurídica que auferiu
rendimentos no exterior possa recuperar o imposto pago ao Fisco Extrangeiro
está consignada na Solução de Divergência COSIT no 8, de 16 de julho de 2014, de
modo que, pela própria interpretação conferida pela Receita Federal do Brasil,
não há que se discutir, nesses autos, a possibilidade da Recorrente recuperar o
imposto pago no exterior.
69. Ademais, destaca a Recorrente que exportou serviços apenas para países que
possuem Tratado para Evitar Bitributação com o Brasil (Equador, Canadá, Índia e
Argentina), de modo que é inconteste a possibilidade de recuperação do imposto,
considerando-se, ainda, que o procedimento está de acordo com o que disposto
nos aludidos Tratados.
70. E nem se alegue que, por ter auferido os rendimentos nos anos- calendário de
2004 e 2005, a Recorrente não poderia, em tese, deduzir este Imposto Pago no
Exterior do lucro apurado no ano- calendário de 2006, porquanto este
procedimento não causou qualquer prejuízo ao Fisco.
71. Ora, na mesma medida em que a Recorrente deixou de compensar o Imposto
Pago no Exterior do IRPJ devido nos anos- calendário de 2004 e 2005, o imposto
devido foi apurado em valor superior naqueles períodos.
72. E, quando o Imposto Pago no Exterior foi deduzido do IRPJ apurado no ano-
calendário de 2006, a Recorrente não atualizou este valor, mas deduziu o valor
histórico do imposto pago no exterior para composição do saldo negativo de IRPJ
do ano- calendário de 2006.
73. É importante ressaltar que a Recorrente tinha plenas condições de deduzir o
Imposto Pago no Exterior do IRPJ apurado nos anos- calendário de 2004 e 2005,
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.430 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938936/2011-61
14
na medida em que apurou lucro naqueles períodos e os valores não superaram o
limite do IR incidente no Brasil sobre tais receitas, de modo que não havia
qualquer impedimento para sua utilização.
74. Isso pode ser conferido na planilha anexa (doc. 01), em que a Recorrente
demonstra pormenorizadamente a possibilidade de utilização do Imposto Pago no
Exterior nos anos- calendário de 2004 e 2005.
75. Em sua última análise, portanto, o procedimento adotado pela Recorrente de
deduzir o Imposto Pago no Exterior apenas no ano- calendário de 2006, inclusive
sem a sua atualização pela Taxa SELIC, beneficiou o Fisco, na medida em que
majorou o valor do IRPJ devido nos anos- calendário de 2004 e 2005, e foi
utilizado em 2006 em valor histórico.
76. Diante do exposto, embora não se trate de matéria litigiosa, não há qualquer
óbice para o aproveitamento do Imposto Pago no Exterior para composição do
saldo negativo de IRPJ apurado ao encerramento do ano- calendário de 2006.
IV- DA DILIGÊNCIA FISCAL
77. Na remota hipótese de se entender que as informações e documentos
apresentados não são suficientes para a confirmação da integralidade do direito
creditório pleiteado pela Recorrente, deverá, então, ser determinada a realização
de diligência, nos termos do inciso IV do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, sob
pena de cerceamento do direito de defesa.
V- DO PEDIDO
78. Pelo exposto, é a presente para requerer o provimento do recurso voluntário,
para:
(I) decretar a nulidade da r. decisão recorrida com relação à parcela do direito
creditório não reconhecido, com a prolação de nova decisão administrativa; ou,
caso assim não se entenda,
(II) reformar a r. decisão recorrida, para reconhecer integralmente o direito
creditório pleiteado e, por conseguinte, homologar a compensação declarada.
79. Por fim, na remota hipótese de se entender que as informações e documentos
apresentados não são suficientes para a confirmação da integralidade do direito
creditório pleiteado pela Recorrente, deverá, então, ser determinada a realização
de diligência, nos termos do inciso IV do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, sob
pena de cerceamento do direito de defesa.
80. Outrossim, protesta a Recorrente pela sustentação oral de suas razões de
defesa perante este E. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
(“CARF”).
Termos em que, pede deferimento.
São Paulo, 9 de junho de 2016.
Ericsson Telecomunicações S.A”.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.430 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938936/2011-61
15

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2006
no valor de R$ 427.425,78 (R$ 840.586,58 - R$ 0,00 DRF- R$ 413.160,80 DRJ) que, conforme
princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141
e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Da Nulidade do Despacho Decisório- Necessidade de Lavratura de Auto de
Infração

A Recorrente requereu a nulidade do despacho decisório, destacando que há vício
no procedimento, vez que não é possível o questionamento do oferecimento de receitas à
tributação no bojo de um processo administrativo de restituição/ compensação.
Sustentou ainda, que o questionamento do oferecimento de receitas à tributação é
atividade privativa da autoridade administrativa com função de fiscalização e deve ser exercida no
procedimento de lançamento tributário.
Pois bem.
Insta aclarar, que a autoridade fiscal não efetuou o lançamento de créditos
tributários, realizando sim, a conferência da liquidez e certeza dos créditos pleiteados pelo sujeito
passivo.
Desta feita, não merece prosperar a nulidade suscitada pela Contribuinte, razão
pela qual a rejeito.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.430 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938936/2011-61
16

Nulidade do Acórdão Recorrido

A Contribuinte pleiteou a nulidade da decisão recorrida, nos termos do inciso II do
artigo 59 do Decreto no 70.235/72, objetivando que o crédito pleiteado pela mesma, na parcela
não reconhecida, seja corretamente analisado pela autoridade administrativa competente.
Pois bem.
A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e
congruente, inclusive com base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com o
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.430 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938936/2011-61
17
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2006. A autoridade administrativa ao
proceder a análise do imposto de renda pago no exterior, retenções na fonte e estimativas não
conseguiu a comprovação de tais créditos, com base nas informações que constam no sistema do
Fisco, não reconhecendo o crédito pleiteado.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 771/780):
“ (...)
CONCLUSÃO Assim o saldo negativo de IRPJ apurado no ano- calendário de 2006
deve ser revisto como segue:
(...)
Assim sendo, em face de tudo o quanto foi exposto, VOTO no sentido de julgar
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade interposta pela
interessada, para reconhecer o direito da interessada utilizar o crédito de R$
413.160,80, na homologação das compensações vinculadas ao saldo negativo de
IRPJ correspondente ao ano calendário de 2006”.

Do Imposto de Renda Pago no Exterior

Insta destacar que o despacho decisório glosou o Imposto de Renda Pago no
Exterior no montante de R$ 427.425,80, sob o entendimento de que a referida receita não teria
sido oferecida à tributação.
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.430 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938936/2011-61
18
A Contribuinte alegou em sede de manifestação de inconformidade que “partindo
da premissa de que, por expressa previsão legal, a contabilidade faz prova dos fatos nela
registrados pela mesma, e, também, que as informações ali contidas jamais foram contestadas
pela fiscalização”.
Pontuou ainda, que “o IR pago no Exterior, no valor total de R$ 427.425,80, esta
relacionado às receitas de exportação registradas nas invoices nos 0999/04, 0864/04, 0966/04,
0982/04, 0968/04, 0284/04, 366/05, 1467/05 e 0273/04”.
Ressaltou que “o reconhecimento das receitas provenientes da prestação de
serviços no exterior a empresas ligadas no exterior é realizada pelo regime de competência da
seguinte forma: (I) são efetuados registros na contabilidade mediante lançamento a crédito nas
contas nos 699.101 e 799.106, que por sua vez, são contas integrantes do grupo contábil do
resultado, conforme comprovado pelos Balancetes” e (II) a contrapartida são lançamentos a
débito na conta contábil no 156.303 que, por sua vez, é conta integrante do grupo contábil do
ativo”.
Afirmou que as “às receitas registradas nas invoices nos 0999/04, 0864/04, 0966/04,
0982/04, 0968/04, 0284/04, 366/05, 1467/05 e 0273/04 foram lançadas a crédito em contas do
resultado, sendo evidente, o seu oferecimento à tributação”.
A DRJ ao analisar a manifestação de inconformidade, manteve a glosa do imposto
de renda pago no exterior sob o fundamento abaixo, cujo teor segue em síntese (e-fls. 771/78-):
“(...)
Pelo exposto, identificam-se as seguintes condições para que se efetue a
compensação dos valores retidos no exterior com o imposto devido no Brasil:
1- comprovação do recolhimento em documento reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que o
imposto for devido.
2- computação no lucro real da receita auferida no exterior;
3- observância do limite do imposto incidente no Brasil na compensação do
imposto sobre as referidas receitas;
Apesar de ser imperativo que todas as condições acima dispostas restem
observadas, no caso em tela o litígio está restrito à comprovação de que a receita
correspondente foi oferecida à tributação.
Com efeito, não consta do despacho decisório qualquer objeção à comprovação
do recolhimento. Destarte não pode a autoridade julgadora agravar (inovar) a
motivação da glosa.
A Impugnante alega que a receita auferida no exterior foi oferecida à tributação
pelo regime de competência a crédito nas contas contábeis no 699.101 e 799.106.
(...)
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.430 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938936/2011-61
19
Por fim, verifica-se na “Planilha de Apuração de Crédito de WHT sobre Exportação
de Serviço” (fl. 235), que o imposto reclamado pelo contribuinte foi retido nos
anos calendário de 2004 e 2005. Assim, em tese, a compensação deveria ter sido
efetuada nas DIPJ(s) correspondente aos respectivos períodos de retenção.
Destarte, a glosa da compensação do imposto pago no exterior deve ser mantida
por falta de comprovação”.
Pois bem.
A Contribuinte em sede recursal esclareceu que “os rendimentos auferidos a partir
da exportação direta de serviços pela mesma estão devidamente informados na Linha 16 da Ficha
04 das DIPJs dos anos- calendários de 2004 e 2005”.
Sustentou que “na medida em que o lançamento a crédito na conta de despesas
atuou como um redutor da Conta Contábil de Despesa, por outro lado, afetou positivamente o
resultado do ano-calendário, o que corresponde à tributação das referidas receitas”.
Pleiteou que seja reconhecida a integralidade do direito creditório pleiteado.
Pois bem.
Insta destacar, que no tocante a parcela referente ao Imposto de Renda Pago no
Exterior, o presente litigio, gira em torno se a receita correspondente foi oferecida ou não a
tributação.
A Recorrente após dialogar com o acórdão recorrido, colacionou aos autos em sede
recursal os seguintes documentos para comprovar o oferecimento dos rendimentos à tributação:
DIPJ 2005, Ficha 09 A, Planilha Lucro Real Anual- 31/12/2004, DIPJ 2005, Ficha 12 A, Planilha Lucro
Real Anual- 31/12/2005, DIPJ 2006, Planilha de Exportação, Razão Conta Contábil 699101- Outra
Despesas Operacionais 2004 a 2006 (e-fls. 811/844).
Cabe destacar, que os documentos apresentados pela Recorrente objetivando à
comprovação do oferecimento das receitas correspondente a tributação podem e devem ser
analisados pela autoridade fiscal.
No entanto, a DRF deve-se atentar que os documentos creditórios em língua
estrangeira devem ser reconhecidos pelo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileiras no país em que foi retido o imposto, bem como devem ser traduzidos para a língua
portuguesa.
Destaca-se ainda, que no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo
afastado o óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na
sua integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar
em preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já
que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão
com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.430 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938936/2011-61
20
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois o
primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até aquele
momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da liquidez e
certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos para comprovar a existência do crédito.
Isto posto, voto em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário neste tópico, para
que a Unidade de Origem analise a existência, suficiência e disponibilidade do direito crédito
pleiteado.

Diligência

A Recorrente pleiteou a realização de diligência para a confirmação da integralidade
do direito creditório pleiteado.
Pois bem.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.430 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938936/2011-61
21
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação da Súmula CARF no 163, senão vejamos o teor:
“Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Assim, cabe destacar que realização desse meio probante é prescindível, uma vez
que os elementos produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução
do litígio e formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela
Recorrente, por essa razão, não se comprova.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas
e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a
produção de provas.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.430 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938936/2011-61
22

Fl. 888
DF CARF MF
Original